Tribunal: STF
Processo: HC 237778
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Kaio Ferreira Cardoso em favor de Josiele Pereira Santana contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido liminar no HC 887.972/PA.



     O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi denunciada pela prática do crime do artigo 129, § 9º, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão em 8.10.2023.



    Informa que a audiência de custódia foi marcada para 5.2.2024.



    Afirma ilegalidade e constrangimento ilegal, pois a prisão teria sido decretada fora das hipóteses permissivas do artigo 313, I, II e III, do Código de Processo Penal. (p. 7)



    Defende que não há fundamentação a comportar a prisão preventiva, já que foi denunciada pelo delito previsto no art. 129, § 9° do Código Penal, delito este que possui cominação de pena de detenção de 3 meses a 3 anos. (p. 8)



    Destaca que a paciente é primária, tem residência fixa e bons antecedentes (p. 10).



    Requer a superação da Súmula 691 do STF.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja relaxada a prisão preventiva, fazendo constar cautelares diversas da prisão. (p. 12)



    O ato coator foi publicado em 15.2.2024 e transitou em julgado em razão da ausência de interposição de recurso.



    Solicitei informações sobre a audiência de custódia designada para o dia 5.2.24 (eDOC 23).



    Eis o teor das informações prestadas:



    “DELIBERAÇÃO em audiência: “A prisão se deu em razão do cumprimento do Mandado de n.º 0801543-23.2023.8.14.0005.01.0001-05, expedido nos autos do processo n.º 0801543- 23.2023.8.14.0005 em tramitação perante a pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA. Tendo sido realizada esta audiência de custódia, cuja realização se limita ao aspecto formal da prisão, e na qual o preso foi acompanhado por seu advogado conforme mídia de gravação anexada. Não podendo este magistrado plantonista deliberar acerca da manutenção da prisão em audiência de custódia. 



    Dito isto, e ainda, não existindo ilegalidade na prisão, com esteio na fundamentação acima descrita, tendo a prisão ocorrido em cumprimento do Mandado de Prisão n.º 0801543/23.2023.8.14.0005.01.0001-05 (id 108290637 - Pág. 3/5), expedido em desfavor de JOSIELE PEREIRA SANTANA, nos autos do processo n.º 0801543/23.2023.8.14.0005, determino o cumprimento das seguintes determinações: 



    1. Encaminhe-se de imediato os autos no estado em que se encontram ao juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira/PA; 



    2. Providencie-se de imediato; 



    3. Dê ciência ao Ministério Público Estadual; 



    4. Cientes os presentes. 



    5. Cadastre-se a presente audiência no Sistema de Audiências de Custódia – SISTAC. Serve este, por cópia digitalizada, como OFÍCIO à autoridade Policial, e DEMAIS ÒRGÃOS/MANDADO DE INTIMAÇÃO/ e MANDADO DE PRISÃO, na forma do provimento nº 003/2009, da CJMB –TJE/PA, com redação dada pelo Provimento n. 011/2009 daquele órgão correicional.” (eDOC 25)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte segundo a qual “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Entretanto, na espécie, não entendo caracterizada situação ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Para melhor compreensão transcrevo trecho da decisão que recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva da paciente:



    “Considerando que se trata de crime que envolve violência doméstica e familiar contra criança, cabível a prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do CPP. 



    Indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização. Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz necessário que estejam presentes os pressupostos e um dos requisitos da prisão preventiva. 



    O fumus commissi delicti se refere à demonstração da existência de um crime e indícios suficientes de autoria. Note-se que a Lei n° 13.964/2019 bem esclareceu a questão quando conferiu nova redação ao art. 312 do CPP (Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado). 



    A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo exame de corpo de delito de Id. 88280177 – Págs. 04/05 e pela fotografia de Id. 88280175 – Pág. 8. 



    Quanto à autoria, há indícios de que JOSIELE PEREIRA SANTANA tenha sido a possível autora do crime de lesão corporal em desfavor da criança K.S.D. 



    Em março/2022, a Direção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Leocarpio Soares recebeu denúncia de que o infante K.S.D era vítima de agressões físicas, razão pela qual, em 04/04/2023, a Direção e a Coordenação escolar fizeram uma visita à residência da vítima. 



    Na ocasião da visita, os vizinhos teriam confirmado as agressões sofridas por K.S>D (relatório de Id. 88280175 – Pág. 2). 



    No mesmo sentido, equipe da Polícia Civil também diligenciou no local e, em conversa com 03 vizinhos, foi informada que, por diversas vezes, viram a criança machucada, sendo que ela era agredida pela denunciada e pelo seu companheiro. Informaram, ainda, que a vítima ficava sozinha em casa para realizar afazeres domésticos e, caso não fizesse, apanhava. 



    Ademais, a vítima foi ouvida em sede de escuta especializada, oportunidade em que afirmou que sempre apanha quando faz alguma coisa errada. Relatou que a última vez que foi agredido foi em razão de ter levado um brinquedo para a escola e retornado sem ele, ocasião em que sua genitora lhe bateu com um cinto e soco no rosto. Inclusive, no mesmo dia, ao saírem para jantar, o seu padrasto teria colocado um boné na cabeça da vítima, para que ninguém percebesse seus olhos machucados. 



    Assim, há indícios de que a denunciada tenha agredido fisicamente a vítima. 



    De igual sorte, entendo que há perigo na concessão da liberdade do acusado, haja vista a necessidade de se resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 



    (...)



    Conforme relatado pela vítima, as agressões aconteciam sempre que fazia algo de errado. A vítima informou, ainda, que tem uma irmã de 03 anos de idade. 



    Assim, ainda que a vítima nos autos esteja, a princípio, a salvo das agressões, haja vista que está sob guarda do genitor, observo que se corre o risco de que sua irmã seja vítima de agressões de sua genitora, haja vista o modus operandis relatado pelo infante. 



    Ademais, segundo relatado pela vítima, no dia seguinte à visita do Conselho Tutelar, sua genitora decidiu leva-los para Porto de Moz, sendo que, desde então, não se tem informação da denunciada, a qual está em local incerto e não sabido. 



    Assim, denota-se que há indícios de que a denunciada fugiu do distrito da culpa, o que evidencia a necessidade de decretação da prisão preventiva, em ordem a assegurar a aplicação da lei penal. 



    Por fim, não vislumbro a possibilidade de deferimento de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. 



    Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, como se depreende do § 6º, do art. 282, do CPP. Entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade senão a decretação da prisão preventiva, não se mostrando viável conceder ao investigado outras medidas cautelares, uma vez que estão presentes os pressupostos necessários à custódia cautelar. 



    É que, diante da notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social. Por outro lado, a prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. 



    In casu, consoante se denota pela exaustiva fundamentação acerca do cabimento da segregação cautelar, como última e derradeira forma de acautelamento da ordem pública, impõe-se a decretação da prisão preventiva, estando comprovada a ineficiência das medidas cautelares diversas.” (eDOC 18) (negritos acrescidos)



    Como se vê, ao contrário do que advoga o impetrante, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e não há qualquer vício sanável nesta Corte. 



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019) 



    Por oportuno, destaco, ainda, precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Decreto o segredo de justiça dos presentes autos.



    Intime-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente